Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722383-06.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO APELADO: ALBANESA LEITE CAMARA APELANTE: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME Despacho 1. Apelação cível interposta por Eliomar Alves de Carvalho contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 47534064). 2. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 15% a autora e de 85% o réu. 3. A exigibilidade foi suspensa em relação ao autor, pelo prazo legal, devido à concessão da gratuidade de justiça por ocasião da sentença, motivo pelo qual o apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que o apelante declara que ser corretor autônomo e não informa a renda auferida (ID no 47534053, pág. 2). 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 12. Após a juntada aos autos dos referidos documentos, o processo deve seguir em segredo de justiça. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro